Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-93.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004396-93.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO CABRAL REBELO - CPF: 070.809.132-68 (EMBARGANTE), ANA FATIMA SAMPAIO REBELO - CPF: 407.272.462-91 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), PETRO AMAZON PETROLEO DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 84.634.682/0002-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ REBELO NETO - CPF: 012.692.322-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PETRO AMAZON PETROLEO DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 84.634.682/0002-65 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- REQUISITOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob o risco de se rediscutir a matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Luiz Mariano Cabral Rebelo, Ana Fátima Sampaio Rebelo e Petro Amazon Petróleo da Amazônia LTDA.,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004396-93.2018.8.11.0000, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

A Embargante com o escopo de interpor recurso especial e extraordinário pretende que o tribunal se manifeste especificadamente acerca das seguintes matérias: a) artigos 369, 371, 373, I, 833, IV e X, todos do Código de Processo Civil; b) jurisprudência do STJ em relação a impenhorabilidade dos valores de até 40 (quarenta) salários mínimos constantes em conta corrente, a fim de que seja oportunizada discussão em instância superior, sob pena de afronta aos artigos 1.022, II, 141, 489, §1o, IV e 492 da Lei 13.105/15.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões conforme a certidão de ID 50679493.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020